Tribunal: TJMT
Processo: 1028345-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028345-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Prazo, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), FABIO HERBERT DE SOUZA - CPF: 279.274.578-96 (AGRAVANTE), ALEXSANDER PEREIRA CRUZ - CPF: 010.214.681-00 (AGRAVADO), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO PROCESSUAL. ENFERMIDADE DO ADVOGADO. ÚLTIMO DIA DO PRAZO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE IMPEDIMENTO ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de restituição de prazo formulado pelo autor, concedendo-lhe o prazo de 1 (um) dia para apresentação de manifestação e contestação à reconvenção, com base em atestados médicos que indicavam enfermidade do patrono.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há justa causa, nos termos do art. 223, §1o, do CPC, para a restituição do prazo processual, em razão de enfermidade do advogado.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ exige comprovação de impossibilidade absoluta do exercício da advocacia ou de substabelecimento para caracterização de justa causa.

Os atestados médicos juntados aos autos não indicam incapacidade absoluta do patrono, tampouco impossibilidade de substabelecimento.

A restituição parcial de prazo, ainda que por um dia, não encontra amparo legal na ausência de justa causa plenamente comprovada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“A restituição de prazo processual por enfermidade do advogado somente é cabível quando demonstrada a impossibilidade absoluta de atuação ou de substabelecimento. 2. A ausência dessa comprovação afasta o reconhecimento de justa causa previsto no art. 223, §1o, do CPC. ”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 223, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.066.291/AM, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 02.08.2022; STJ, AgRg no RHC 175.199/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 12.06.2023; TJMT, RAI 1022945-10.2025.8.11.0000, Rel. Juíza Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 08.09.2025; TJMT, RAI 1021011-56.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.02.2023.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fábio Herbert de Souza contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência, proposta por Alexsander Pereira Cruz, deferiu parcialmente o pedido de restituição de prazo formulado pela parte autora, concedendo-lhe 01 (um) dia para apresentação de impugnação à contestação e contestação à reconvenção.

Irresignado, o agravante sustenta, em suma, que a decisão agravada violou o contraditório, uma vez que foi proferida
inaudita altera pars
, e que a justa causa invocada pelo agravado, consistente na enfermidade do advogado, não restou plenamente configurada, uma vez que o causídico dispunha de dias úteis anteriores suficientes para a prática do ato processual, não havendo demonstração de impedimento total durante o prazo. Argumenta, ainda, que o deferimento da devolução do prazo acarreta grave prejuízo à sua esfera processual, especialmente no tocante à reconvenção, cuja ausência de contestação deveria atrair os efeitos da revelia.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisium
.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 309829967).

A douta Juíza
a quo
prestou as informações (id. 312226964), mantendo a decisão pelos próprios fundamentos.

Certificado o decurso do prazo sem contraminuta pelo agravado (id. 316279949).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, Alexsander Pereira Cruz move ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência em desfavor de Fábio Herbert de Souza, objetivando a anulação de cláusulas contratuais constantes de instrumento particular de compra e venda de direitos comerciais, bens móveis e outras avenças, firmado entre as partes, sob alegação de vícios na manifestação de vontade e descumprimento de obrigações contratuais.

Durante a regular marcha processual, após a apresentação da contestação c/c reconvenção por parte do réu, o autor manifestou-se nos autos requerendo a restituição do prazo para oferecer impugnação à contestação e contestação à reconvenção, alegando que seu patrono, Dr. Álvaro Adalberto Maciel Carneiro, encontrava-se enfermo, acometido por exaustão física e emocional, o que teria o impedido de praticar o ato processual no último dia do prazo legal. Para tanto, juntou dois atestados médicos datados de 11.03.2025 e 12.03.2025, indicando afastamento de 10 (dez) dias.

Na sequência, a douta Magistrada deferiu parcialmente o pedido de restituição de prazo, concedendo-lhe apenas 01 (um) dia, sob o fundamento de que a doença do advogado foi comprovada apenas no último dia útil do prazo processual, o que não justificaria a devolução integral, mas tão somente a prorrogação proporcional ao período de impedimento (id. 203045797).

Contra essa decisão, insurge-se o agravante Fábio Herbert de Souza, sustentando, em síntese, que não restou configurada justa causa para a restituição de prazo, pois os atestados médicos apresentados não demonstram impossibilidade absoluta de atuação profissional nem ausência de possibilidade de substabelecimento de poderes a outro causídico. Argumenta, ainda, que a decisão agravada foi proferida
inaudita altera pars
, em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e que o deferimento do pleito implicou indevido afastamento da preclusão temporal e dos efeitos da revelia quanto à reconvenção.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisum
, para que seja reconhecida a intempestividade da manifestação do autor, com o consequente desentranhamento da peça e a manutenção da preclusão processual.

Pois bem. Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, em afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.

Analisada e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.o 1006620-96.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei)

Logo, o presente recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não, de justa causa, que motivou a restituição de prazo processual de 01 dia, concedida ao agravado.

Dito isso, verifica-se que o ponto central da discussão é saber se houve ou não justa causa, nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, capaz de autorizar a restituição do prazo processual em virtude da moléstia episódica do patrono. O referido dispositivo legal assegura à parte a possibilidade de praticar o ato fora do prazo, desde que comprove que a inobservância se deu por motivo alheio à sua vontade e que efetivamente a tenha impedido de fazê-lo por si ou por mandatário.

A propósito, veja:

“
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1o
Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário
.

§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.
”

In casu,
observa-se que os atestados médicos apresentados foram emitidos nos dias 11 e 12 de março de 2025 (id. 187528047 e id. 187528049), recomendando o afastamento das atividades laborais (CID F.41.2 e CID QD85), mas sem qualquer indicação de incapacidade absoluta para o exercício da advocacia, tampouco de impossibilidade de substabelecimento de poderes.

Importa frisar que o prazo processual para a prática do ato havia se iniciado mais de dez dias antes, tendo transcorrido normalmente até o último dia, quando, então, foi alegado o suposto impedimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a doença do advogado somente configura justa causa idônea para devolução ou suspensão de prazo quando comprovada a
impossibilidade absoluta
de exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato. Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO RECURSAL. JUNTADA DE ATESTADO MÉDICO EM NOME DO ÚNICO PATRONO DO RECORRENTE . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DA PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU DE SUBSTABELECIMENTO DOS PODERES A OUTROS PROFISSIONAIS. RECURSO QUE IMPUGNA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR PROFERIDA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CPC. PRAZO AINDA REGIDO PELO ART. 39 DA LEI 8 .038/90. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1 . É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato" ( AgRg no AREsp n. 2.207.141/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 24/2/2023), o que não foi demonstrado na hipótese dos autos
.
(...).”
(AgRg no RHC: 175199/CE Relator. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma,

j. 12.06.2023 - destaquei).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AGRAVO DO QUAL SE CONHECEU PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO FORA DO PRAZO . INTEMPESTIVIDADE. ATESTADO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO OU SUBSTABELECIMENTO DE MANDATO. ENTENDIMENTO MANTIDO . AGRAVO DESPROVIDO.
1. "A simples juntada de atestado médico, sem a comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal" ( AgRg no AREsp n. 2 .066.291/AM, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).
2.
Não obstante o atestado médico juntado aos autos, não há como concluir-se, a partir de tal documento, pela absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato durante a fluência de todo o prazo recursal que se encerrou no dia 12/9/2022 (segunda-feira
). Assim, tendo em vista que o último dia do prazo para interposição de agravo regimental contra a decisão da Presidência desta Corte que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial foi o dia 12/9/2022 (segunda-feira);bem como que o respectivo agravo interno foi protocolado tão somente no dia 18/9/2022, é evidente que o referido recurso revelou-se manifestamente intempestivo. 3. Agravo regimental desprovido.
” (AgRg no AgRg no AREsp: 2156145/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 19.12.2022 - destaquei).

De igual modo, o entendimento deste Tribunal, no sentido de que a mera juntada de atestado médico do advogado não suspende nem devolve prazo processual, salvo se comprovada a
impossibilidade absoluta
de atuação profissional ou de substabelecimento, o que não restou demonstrado nos autos. Veja:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

(...)

Tese de julgamento:

1. O recurso interposto fora do prazo legal é manifestamente intempestivo e não pode ser conhecido.
2. A apresentação de atestado médico do advogado não suspende nem devolve prazo processual, salvo se comprovada a impossibilidade absoluta de atuação ou de substabelecimento.
”
(RAI n.o 10229451020258110000, Rel. Tatiane Colombo, (JD Convocada), 2a Câmara de Direito Privado, j. 08.09.2025 – destaquei).

EMENTA

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESTITUIÇÃO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE -
JUSTA CAUSA OU FORÇA MAIOR - NÃO COMPROVAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO

Admite-se a alegação de justa causa ou força maior, para fins de restituição de prazo, quando
demonstrado que o advogado, por motivos de doença, tenha ficado impossibilitado, totalmente, de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato
.

(RAI n.o 1021011-56.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.02.2023 – destaquei).

Dessa forma, não há nos autos demonstração de que o causídico estivesse acometido de enfermidade tão grave que o impedisse de exercer suas funções profissionais ou de outorgar substabelecimento a outro advogado para cumprimento do prazo.

O atestado médico (id. 187528047), embora verídico, indica condições emocionais e psicológicas compatíveis com estresse laboral, mas não com incapacidade absoluta. Por isso, não atendem ao critério de “justa causa” exigido pelo art. 223, §1o, do CPC, conforme reiterada jurisprudência.

Por fim, advirto que não cabe a este Tribunal declarar a intempestividade do ato processual, mas apenas reconhecer a ausência de justa causa, cabendo ao juízo de primeiro grau a certificação da tempestividade (ou não).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece reforma para afastar o reconhecimento de justa causa, determinando que o juízo
a quo
proceda à verificação e certificação da tempestividade da manifestação apresentada, com a adoção das medidas pertinentes.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025